Tribunal: TJMT
Processo: 1028593-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028593-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAILDO ALVES MARTINS - CPF: 667.599.001-20 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO
ÓRGÃO MANTENEDOR
– E-MAIL ENVIADO A TERCEIRO ALHEIO AOS AUTOS - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 43, §2o DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ - INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços oferecidos pela reclamada, determinou a exclusão do nome do autor do rol dos maus pagadores e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A recorrente pleiteia reforma da sentença, sob a justificativa de que notificou ao autor, através do envio de correspondência encaminhada via e-mail.

3.

O § 2o do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor estabelece
a responsabilidade de empresas mantenedoras dos cadastros de restrição ao crédito, como a recorrente, na obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, comunicá-lo previamente por escrito
.

4.

Assim, a obrigação da reclamada se restringe ao encaminhamento de prévia notificação ao endereço fornecido pelo credor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).

5.

No entanto, o que se verifica é que a reclamada não juntou prova da notificação prévia, pois o documento juntado no id. 119438842, trata-se, em verdade, de e-mail enviado para endereço eletrônico em nome de terceiro alheio aos autos (
thaliadealmeida2010@gmail.com
)
,
não guardando qualquer relação com o reclamante
.

A recorrente também não comprovou qualquer vínculo da titular do endereço eletrônico com o recorrido.

6.

Portanto, não se pode considerar que o encaminhamento apenas de e-mail, sem comprovação de recebimento, tampouco de associação da conta ao promovente, embase a validade da comunicação prévia.

7.

Assim, tem-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC), e, portanto, cometeu ato ilícito que enseja o dever de indenizar.
,
conforme
julgados desta e. Turma Recursal (n. 1000514-88.2021.8.11.0010, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DJE 23/03/2022, e n. 1000219-48.2021.8.11.0011, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, 22/11/2021).

8.

Assim, correta a sentença de mérito que julgou procedente o pedido inicial e condenou a

parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização de danos morais, razão pela qual
deve ser mantida
, pois o valor atribuído se encontra adequado ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Por consequência,
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022